Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705002-68.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL RECORRIDO: JEFERSON VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 21.338,45. Foram apresentadas contrarrazões no ID 64680873. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerida interpôs recurso inominado no dia 06/09/2024 (ID 64680866), efetuando o pagamento das custas acrescido do preparo em 11/09/2024 (ID 64680869), cuja comprovação nos autos ocorreu em 12/09/2024. Entretanto, a recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, porquanto o prazo para comprovação do pagamento no feito expirou no dia 10/09/2024, às 23h59min59s, conforme se verifica na aba expedientes dos autos de origem, restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora